Tribunal: TJSP
Processo: 1113947-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO – Mercadoria desembarcada em porto diverso do contratado – Falha na prestação do serviço – Perda da mercadoria – Condenação da autora em ação anteriormente promovida pela proprietária da carga - Pretensão de recebimento do valor a que foi condenada a pagar em decorrência da falha na prestação do serviço – Transportadora subcontratada que

Ementa:
*AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE INTERNACIONAL MARÍTIMO – Mercadoria desembarcada em porto diverso do contratado – Falha na prestação do serviço – Perda da mercadoria – Condenação da autora em ação anteriormente promovida pela proprietária da carga - Pretensão de recebimento do valor a que foi condenada a pagar em decorrência da falha na prestação do serviço – Transportadora subcontratada que efetuou a entrega em porto diverso - Sentença de procedência – Insurgência – Ilegitimidade Passiva – A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor - Elementos dos autos que comprovam a legitimidade da ré em figurar no polo passivo da demanda – Falha na prestação do serviço configurada - Ré subcontratada para realizar o transporte das mercadorias da Itália para Porto Manaus – Entrega em porto diverso do contrato (Porto de Santos) – Apreensão da mercadoria pela Receita Federal – Prejuízos materiais demonstrados – Dever de ressarcir que cabe ser mantido - Honorários advocatícios fixados na ação anterior – Ausência do dever de dever de reembolsar da seguradora denunciada, eis que expressamente contratada referida exclusão - Devidamente pactuado o pagamento da franquia pelo segurado na ocorrência de sinistro, não há óbice de que seu valor seja descontado daquele a que a seguradora fora condenada a reembolsar - Sentença mantida - Recursos desprovidos.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113947-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ARGO SEGUROS BRASIL S.A., é apelado/apelante IBS LOGÍSTICA DO BRASIL
LTDA e Apelado SINOSTAR AGENCIADORA DE CARGAS E LOGISTICA
LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1113947-16.2017.8.26.0100
Apelante: ARGO SEGUROS BRASIL S.A
IBS LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA E OUTRO
Apelado: SINOSTAR AGENCIADORA DE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30386
*AÇÃO
REGRESSIVA

TRANSPORTE
INTERNACIONAL
MARÍTIMO

Mercadoria
desembarcada em porto diverso do contratado Falha na
prestação do serviço Perda da mercadoria Condenação da
autora em ação anteriormente promovida pela proprietária
da carga - Pretensão de recebimento do valor a que foi
condenada a pagar em decorrência da falha na prestação do
serviço
Transportadora subcontratada que efetuou a
entrega em porto diverso - Sentença de procedência

Insurgência Ilegitimidade Passiva A legitimidade para a
causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou
réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação
jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do
autor - Elementos dos autos que comprovam a legitimidade
da ré em figurar no polo passivo da demanda Falha na
prestação do serviço configurada - Ré subcontratada para
realizar o transporte das mercadorias da Itália para Porto
Manaus Entrega em porto diverso do contrato (Porto de
Santos) Apreensão da mercadoria pela Receita Federal
Prejuízos materiais demonstrados Dever de ressarcir que
cabe ser mantido - Honorários advocatícios fixados na ação
anterior Ausência do dever de dever de reembolsar da
seguradora denunciada, eis que expressamente contratada
referida exclusão - Devidamente pactuado o pagamento
da franquia pelo segurado na ocorrência de sinistro, não há
óbice de que seu valor seja descontado daquele a que a
seguradora fora condenada a reembolsar - Sentença mantida
- Recursos desprovidos.*
1.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 572/577,
complementada pela decisão de fls. 587 que nos autos da
Ação de Regresso para ressarcimento de danos, ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
por Sinostar Agenciamento de cargas e Logística Ltda o
juiz sentenciante proferiu: “Ante do exposto, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o
pedido principal e PARCIALMENTE PROCEDENTE a lide secundária
para o fim de: i) condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 113.338,63 (centro e treze
mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e três
centavos), com correção monetária pela tabela prática do TJSP
a partir da propositura da ação e juros de 1% ao mês a partir
da citação; ii) CONDENAR a denunciada a ressarcir os prejuízos
do denunciante com relação à indenização em questão, excluindo-
se apenas o valor referente aos honorários advocatícios de R$
10.000,00 e 10% da participação obrigatória do segurado,
facultado à autora promover o cumprimento desta sentença
diretamente contra a denunciada (Art. 128, parágrafo único, do
CPC). Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios à
autora, ora arbitrados em 10% sobre o valor da condenação”.
Apela a denunciada aduzindo em síntese
(fls. 590/609): (1) que o magistrado equivocou-se eis que se
houve falha da IBS é evidente que o inadimplemento refere-se à
prestação de serviço de transporte; (2) que as únicas
consequências advindas e que poderiam ser exigidas da IBS
referem-se ao custo de frete de remessa para Manaus e
eventuais valores para desembaraço da carga; (3) que o objeto
da ação foi o ressarcimento da mercadoria; (4) que somente
houve perdimento da mercadoria porque os interessados não
providenciaram o desembaraço aduaneiro, impedido a IBS de
concluir a operação, remetendo a carga para Manaus; (5) que
estão comprovadas as empreitadas da IBS para após a liberação
da carga; (6) que dois foram os desarranjos na operação, o
desembarque no porto diverso do contratado e a inércia da
apelada para desembaraçá-la e dar lhe a correta destinação;
(7) que a falha que levou a perda da carga foi a segunda
situação, que não se deve a nenhuma conduta da segurada; (8)
que o nexo de causalidade entre a destinação equivocada e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
perda da mercadoria foi rompida na medida em que a apelada
deixou de tomar as providências necessárias ao desembaraço da
carga; (9) que a IN da SRF n. 69 de 1999 dispõe que o
importador antes de aplicada a perda de perdimento, poderá
iniciar o respectivo despacho aduaneiro, ou seja, após o prazo
de abandono, que no caso é de 90 dias possuía a Aditex tempo
para recuperar a mercadoria, bastando retomar e concluir o
despacho aduaneiro; (10) que o documento de fls. 368 comprova
que a IBS encaminhou o necessário junto à apelada, mas não
recebeu nenhum retorno; (11) que no e-mail de fls. 134 a
apelada demonstra que tinha conhecimento da necessidade da
atuação de despachante para desembaraço da carga; (12) que a
apelada era a única responsável pela gestão da carga; (13) que
em ação movida pela Aditex a apelada tentou eximir-se do dever
de indenizar alegando que a própria cliente poderia ter
liberado a carga; (14) que naquela ação o entendimento do
Poder Judiciário foi no sentido de que houve falha na gestão
do trânsito, que não possui nexo de causalidade com a
atividade da IBS de transporte; (15) que o fato da apelada ter
sido condenada nos autos da ação promovida pela Aditex não
implica na responsabilidade em ressarci-la, pois o perdimento
ocorreu pelo abandono do interessado; (16) que a apelante não
dispunha de legitimidade para desembaraçar a carga; (17) que a
apelada tem no mínimo culpa concorrente, pois negligenciou o
dever de revisar a documentação do transporte e também porque
quedou-se inerte enquanto a carga estava abandonada e foi
apreendida por falta de despacho aduaneiro; (18) que deve ser
reconhecida a culpa concorrente e reduzida a condenação de
forma equitativa; (19) que o valor dos honorários devidos pela
IBS seja arbitrado com os critérios previstos no art. 85,
parágrafo 2o, I a V do CPC. Clama pela reforma da sentença.
Apela a IBS aduzindo em síntese (fls.
612/627):
(1)
que
atua
como
mero
consolidador
e
desconsolidador de carga ao atuar nos serviços de agenciamento
marítimo de navios e cargas de importação e exportação agindo
como representante de transportadores internacionais de carga;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
(2) que nesse tipo de transporte é o transportador ou dono do
navio que emite o seu conhecimento de transporte (MBL) o qual
será trocado por outro conhecimento de transporte emitido pelo
consolidador (NVOCC) para liberação e retirada da mercadoria e
recebe o nome de House Bill of Lading; (3) que na condição de
agente marítima no Brasil de empresa estrangeira de transporte
marítimo é que a apelante tem seu nome identificado nos
conhecimentos de transporte como consignatária da carga, mas
sobre este é apresentado outro para averbação perante o
departamento de marinha mercante trocado para que a carga
possa ser liberada pelo armador e entrega-la ao importador e
verdadeiro beneficiário na relação de transporte marítimo; (4)
que os documentos acostados em defesa demonstram sua qualidade
de agente marítimo, sendo parte ilegítima para responder a
presente ação, devendo ser acolhida a preliminar de
ilegitimidade; (5) que o magistrado não considerou que a
cliente da autora contribuiu para a aplicação da pena de
perdimento da mercadoria, pois não tomou as providências que
somente a ela cabia; (6) que a análise dos autos deixa claro
que perda da mercadoria não foi a destinação ao Porto de
Santos, faltando nexo causal; (7) que a cliente ao analisar o
rascunho (draft) dos lançamentos de emissão do Conhecimento de
Transporte confirmou os dados lançados inclusive o porto de
destino de Santos; (8) que a alegação de designação de porto
diverso não pode ser considerada como causa para o abandono da
carga no porto de destino pela cliente da autora; (9) que após
a descarga no porto de Santos a cliente da autora por razões
comerciais solicitou o seu retorno para a Itália, mas não
adotou as providências para que o retorno ocorresse; (10) que
o abandono da mercadoria foi a causa da penalidade imposta
pela Receita Federal; (11) que demonstrado a culpa concorrente
da autora, eis que contribuiu para o dano causado, já que
negligente ao analisar o Bill of Lading a sentença deve ser
reformada; (12) que a sentença deve ser reformada para o impor
a denunciada a responsabilidade pelo pagamento do valor
integral da inicial, mantendo-se os honorários incluídos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
pedido de ressarcimento; (13) que nesta ação os honorários são
de responsabilidade da apelante por disposição contratual, mas
não com referência ao pedido inicial; (14) que deve ser
excluída a franquia de 10% conforme deliberado em embargos.
Requer a reforma da sentença.
Recursos formalmente em ordem, devidamente
processados, preparado às fls. 606/607, 628 e 698/699 e
com respostas às fls. 649/673 e 674/684.
Realizada
intimação
nos
termos
da
Resolução 549/2011 e, manifestada oposição (fls. 693).
É o relatório do necessário.
2. Compulsando-se os autos constata-se que
se trata de ação regressiva para ressarcimento de danos
ajuizada por Sinostar Agenciamento de Cargas e Logística
Ltda. visando a procedência da ação para condenar a
requerida IBS Logística do Brasil Ltda. ao ressarcimento
dos prejuízos suportados nos autos do processo n.
1104232-18-2015.8.26.0100, no importe de R$ 113.338,63,
devidamente atualizado (fls. 01/265).
Apresentada contestação pela requerida em
preliminar denunciando a lide a seguradora Argo Seguros
Brasil S/A; alegando sua ilegitimidade passiva e no
mérito aduzindo a improcedência da ação já que a autora
foi negligente ao analisar o draft (fls. 283/395).
Réplica
(fls.
411/426);
deferida
a
denunciação da lide à Argo Seguradora (fls. 427);
contestação pela seguradora (fls. 435/542); réplica (fls.
546/559); determinada a especificação de provas (fls.
560), a seguradora pede o julgamento antecipado (fls.
563/568), a ré IBS pede a produção de prova oral (fls.
569/571); sobrevindo sentença de procedência, da qual se
insurgem a ré e a denunciada.
Anote-se que as apelações interpostas são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
tempestivas, estão preparadas, de modo que são admitidas
nos termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, §1o;
1.010, §3o; e 1.012, do Novo CPC, com a ratificação deste
colegiado.
Conhece-se dos recursos interpostos, eis
que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. Primeiramente de se anotar que é
incontroverso nos autos que a autora contratou a ré para
realizar o transporte marítimo de determinada carga do
Porto de Gênova/Itália para o porto de Manaus/AM, mas
diversamente do contratado a carga foi transportada para
o Porto de Santos.
Ora, é cediço que a legitimidade 'ad
causam' é uma das condições da ação, cuja ausência leva à
extinção do feito, sem julgamento do mérito.
É importante salientar que a legitimidade
para a causa consiste na aptidão específica de ser parte,
autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de
uma relação jurídica de direito material sobre a qual se
funda o pedido d autor.
No caso, a inicial indica como causa do
pedido o ressarcimento pelos prejuízos suportados nos
autos
do
processo
n.
1104232-18.2015.8.26.0100,
no
importe de R$ 113.338,63 a que foi condenada decorrente
da perda das mercadorias erroneamente levadas ao Porto de
Santos.
Assim,
afasta-se
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva arguida pela ré IBS, pois como bem
ressalvou o magistrado de piso, foi com esta que autora
contratou o transporte das mercadorias de Gênova a Manaus
e, a quem a autora imputa o defeito na prestação dos
serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
Logo, nos exatos termos da pretensão
deduzida pela requerente, a ré IBS, tem legitimidade para
responder pelos termos do pedido formulado na inicial.
Afastada a preliminar de ilegitimidade
passa-se a análise de mérito.
Consta
dos
autos
que
a
autora
foi
contratada pela ADITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADITIVOS
QUÍMICOS LTDA. para realizar o agenciamento do transporte
de carga de celulose do porto de Gênova/Itália para
Manaus/AM, mediante pagamento de frete.
Observa-se que a autora por sua vez
subcontratou a requerida IBS Logística do Brasil Ltda.
para proceder ao transporte da mercadoria da Aditex da
Itália até o porto de Manaus, contudo referida carga
chegou a local diverso do contratado, ou seja, em
02/12/2014 foi desembarcada no porto de Santos.
Verifica-se que a autora foi condenada a
ressarcir sua cliente, no importe de R$ 113.338,63 em
ação
anteriormente
movida
(processo
n.
1104232-18.2015.8.26.0100), daí sua pretensão de obter o
ressarcimento
da
ré
pelos
prejuízos
materiais
consequentes.
Como sabido o contrato de transporte
caracteriza-se como um contrato de resultado, à medida
que incumbe ao transportador levar a mercadoria até seu
lugar de destino em segurança, tomando todas as cautelas
necessárias para “mantê-la em bom estado e entregá-la no
prazo
ajustado
ou
previsto”,
conforme
o
art. 749 do Código
Civil e,
caso
contrário,
pode-se
ensejar a responsabilidade civil do transportador.
Na hipótese em estudo restou comprovado
que a mercadoria foi destinada a porto diverso (Porto de
Santos) do contratado (Porto de Manaus) por defeito na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
prestação do serviço da ré IBS e, após houve sua
apreensão pela Receita Federal. Assim como bem salientou
o magistrado de piso:
“Nesse contexto, não restam dúvidas de que a
mercadoria foi destinada a porto diverso do contratado por
defeito no serviço prestado pela ré IBS, não justificando tal
equívoco o fato de ter a autora confirmado os dados do esboço
do Bill of Lading recebido, em que constava como destino o
Porto de Santos, pois não poderia esta esperar que a ré
emitisse documento para envio da mercadoria para porto diverso
do contratado.
As
próprias
mensagens
trocadas
entre
as
partes, copiadas a fls. 60/70, demonstram que a ré assumiu não
apenas a responsabilidade pelo erro, mas também pelas
providências necessárias para o envio das mercadorias ao
destino correto.
Doutra parte, ainda que fosse necessária
alguma providência por parte da autora para desembaraço
aduaneiro das mercadorias no Porto de Santos, a ré não
demonstrou que solicitou à autora alguma documentação ou
providência específica, nem que informou-a sobre o que deveria
fazer para permitir o retorno das mercadorias à Itália para
novo transporte ao porto de Manaus, como a ré havia informado
que faria.
Nesse contexto, considerando que a autora foi
vencida em ação judicial movida por sua cliente Aditex,
proprietária das mercadorias perdidas, e efetuou o pagamento
da condenação, tem direito de regresso em face do responsável
direto pela ocorrência do dano, nos termos do disposto no art.
934 do Código Civil”.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença
atacada analisou de forma correta as questões suscitas,
com adequada fundamentação jurídica à hipótese dos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 30386
além de bem avaliar o conjunto probatório, devendo por
esta razão ser mantida a condenação da ré a ressarcir os
prejuízos materiais suportados pela autora devidamente
atualizados nos moldes já determinados.
Já no que toca a pretensão de condenação
da denunciada ao pagamento integral, mantendo-se os
honorários, razão não lhe assiste, eis que deve ser
observado o pactuado na apólice e, havendo expressa
previsão em sua cláusula 3.4 quanto a exclusão de
devolução
de
honorários
profissionais,
deve
ser
respeitado pactuado.
Outrossim,
encontrando-se
devidamente
pactuado o pagamento da franquia pelo segurado na
ocorrência de sinistro, conforme se verifica da fls. 333
- cláusula 6.1, não há óbice de que seu valor seja
descontado daquele a que a seguradora fora condenada a
reembolsar à segurada/denunciante.
Desse modo, mantém-se íntegra a sentença
cuja reforma se persegue.
Por
fim,
nos
termos
do
artigo
85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil, são devidos
honorários recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo
assim,
fixados
em
primeira
instância os honorários de advogado em 10% do valor da
condenação, majora-se tal arbitramento para 12%, nos
termos da legislação processual vigente, considerando
maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
3.
Destarte,
nega-se
provimento
aos
recursos.
JACOB VALENTE
Relator